Tribunal: STF
Processo: ARE 1526101
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE BUSCOU A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE ICMS EM 17% SOBRE AS OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024, E IMEDIATAMENTE NAS OPERAÇÕES COM COMBUSTÍVEIS.



    SENTENÇA DENEGATÓRIA, CONFIRMADA NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.



    AGRAVO INTERNO DA IMPETRANTE.



    PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA ALÍQUOTA DE 25% SOBRE COMBUSTÍVEIS NO PERÍODO ANTERIOR À REVOGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 194/2022, COM O RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR.



    TESE AFASTADA.



    VALIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NO ART. 19, INCISO II, D, DA LEI 10.297/1996.



    IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 745 DO STF, VISTO QUE SITUAÇÃO NÃO SE ENQUADRA ÀQUELA DESCRITA, ADEMAIS, CONFORME AQUELA MODULAÇÃO, SÓ VALERIA A PARTIR DE 2024, VISTO QUE A AÇÃO FOI AFORADA EM 14/12/2021.



    VALIDADE DA ALÍQUOTA PREVISTA NO ART. 19, INCISO II, D, DA LEI 10.297/1996.



    ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE A TRIBUTAÇÃO COM DIFERENTES ALÍQUOTAS PARA CADA TIPO DE COMBUSTÍVEL NO ESTADO ENCONTRA AMPARO NO PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE E SELETIVIDADE.



    INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II e 155, II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente